Tribunal: STJ
Processo: 1504676-60.2019.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2186597 - SP (2024/0466206-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: GERALDO LACERDA DAMASCENO
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da 5a Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante.
2. A defesa alega obscuridade na decisão, sustentando violação ao artigo 5o, XLVI, da
Constituição Federal, em razão da manutenção do regime semiaberto, considerado
desproporcional.
3. O embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
readequação do regime inicial ao aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para rediscutir matéria já decidida, alegando obscuridade e violação ao artigo 5o,
XLVI, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, conforme previsto no
do Código de Processo Penal
art. 619
e no
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
6. A jurisprudência do STJ veda a análise de dispositivos constitucionais em recurso
especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
7. A pretensão do embargante de rediscutir o conteúdo da decisão proferida não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam para reabrir
o debate sobre questões já analisadas.
8. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que
os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53049732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: b70ad5d4-aeb6-412c-a60a-d1109e851134

9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
2.
contradição ou erro material, não se prestando para rediscutir matéria já decidida.
É
vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
3.
Federal.
O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XLVI; CPP,
III.
art. 5
art. 619; CPC/2015, art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
REsp 2.001.544/RS,
em 12.12.2023; STJ, AgRg no AR Esp 2.222.784/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 21.03.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21.02.2020; STJ, EDcl
EREsp 1746600/SC,
no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 09.03.2020;
AREsp 1281062/SP,
STJ, EDcl na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.04.2018;
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
REsp 1478259/PR,
27.04.2018; STJ, EDcl no AgRg no HC 624.130/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 16.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.199.968/CE,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em 12.03.2024, DJe 18.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/12/2025
10/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: b70ad5d4-aeb6-412c-a60a-d1109e851134

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2186597 - SP (2024/0466206-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: GERALDO LACERDA DAMASCENO
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da 5a Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante.
2. A defesa alega obscuridade na decisão, sustentando violação ao artigo 5o, XLVI, da
Constituição Federal, em razão da manutenção do regime semiaberto, considerado
desproporcional.
3. O embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
readequação do regime inicial ao aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para rediscutir matéria já decidida, alegando obscuridade e violação ao artigo 5o,
XLVI, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, conforme previsto no
do Código de Processo Penal
art. 619
e no
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
6. A jurisprudência do STJ veda a análise de dispositivos constitucionais em recurso
especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
7. A pretensão do embargante de rediscutir o conteúdo da decisão proferida não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam para reabrir
o debate sobre questões já analisadas.
8. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que
os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
2.
contradição ou erro material, não se prestando para rediscutir matéria já decidida.
É
vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
3.
Federal.
O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XLVI; CPP,
III.
art. 5
art. 619; CPC/2015, art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
REsp 2.001.544/RS,
em 12.12.2023; STJ, AgRg no AR Esp 2.222.784/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 21.03.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21.02.2020; STJ, EDcl
EREsp 1746600/SC,
no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 09.03.2020;
AREsp 1281062/SP,
STJ, EDcl na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.04.2018;
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
REsp 1478259/PR,
27.04.2018; STJ, EDcl no AgRg no HC 624.130/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 16.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.199.968/CE,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em 12.03.2024, DJe 18.03.2024.
Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GERALDO LACERDA
DAMASCENO contra acórdão proferido pela 5a Turma deste Egrégio STJ, às fls. 767
/775, em que foi negado provimento ao agravo regimental.
A defesa alega obscuridade diante da violação direta à Constituição Federal,
notadamente ao artigo 5o, XLVI, da CF, pela manutenção desproporcional do regime
semiaberto ao ora embargante.
Requer sejam acolhidos os presentes embargos, ainda que com efeitos
infringentes, para que seja readequado o regime inicial ao aberto

VOTO
A presente medida integrativa não deve ser conhecida.
Isto porque o embargante alega violação ao
o, XLVI, da Constituição Federal,
art. 5
sendo que não pode esta Corte Superior apreciar violação de dispositivos e princípios
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[é] vedada a análise de dispositivos
constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo
a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência
” (AgRg no R Esp n. 2.001.544/RS, relator Ministro Teodoro
do Supremo Tribunal Federal
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2023,
15/12/2023)
No mesmo sentido (grifos acrescidos):

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
E
A
PRINCÍPIOS
DE
EXTRAÇÃO
CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA
FINS DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO
PRETÓRIO EXCELSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO DELINEADO NOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7
DO STJ.
I - Não compete a este eg. Superior Tribunal se
manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos
de extração constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento,
sob
pena
de
usurpação
da
competência do Pretório STF.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AR Esp n. 2.222.784/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
D
21/3/2023,
Je de
)
28/3/2023.

Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

De qualquer modo, no caso, o Tribunal de origem fundamentou a fixação do
regime mais grave diante da existência de circunstâncias judiciais negativas
(circunstâncias e consequências do crime), o que, com base em precedentes das Quinta
e da Sexta Turmas do STJ, confirmam a legalidade da fixação do regime mais severo
(AgRg no HC n. 879.650/SP, AgRg no HC n. 875.452/BA). Nesse sentido:

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. REGIME
INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal.
2. Presente justificação concreta e objetiva,
baseada nas circunstâncias específicas do caso, mostra-
se idôneo o estabelecimento de regime inicial mais
severo para o cumprimento da pena.
3. Se o roubo é praticado em concurso de agentes,
com restrição de liberdade da vítima e mediante emprego de
arma de fogo, mostra-se adequado o recrudescimento do
regime inicial de cumprimento da reprimenda.
4. A hipótese atrai a incidência da Súmula no 182/STJ,
que considera inviável o conhecimento do agravo regimental
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
5. No caso em apreço, não foram apresentados fatos
novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 911.852/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
)
9/8/2024.

PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
FRAÇÃO
APLICADA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 13, STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
COM HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS
SEVERO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83, STJ.
I
-
Não
se
conhece
de
recurso
especial
fundamentando na alínea "c" do permissivo constitucional
nas seguintes hipóteses: a) alegação de divergência em
Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

relação a outro acórdão proferido pelo mesmo Tribunal de
Justiça, consoante disposto na Súmula n. 13, STJ; b) se o
dissídio for fundamentado em acórdãos proferidos em sede
de habeas corpus, de recurso ordinário em habeas corpus,
de conflito de competência, de mandado de segurança ou de
recurso ordinário em mandado de segurança e c) se a parte
não realizar o cotejo analítico para demonstrar que, diante de
situações fáticas semelhantes, o aresto recorrido e o
apontado como paradigma adotaram soluções jurídicas
diversas. Precedentes.
II - Inviável o afastamento da Súmula n. 7, STJ, se o
acolhimento da pretensão defensiva importar em modificação
do quadro fático delineado no acórdão recorrido.
III - In casu, a pena foi aumentada em 3/8 na terceira
fase da dosimetria não só pela quantidade de majorantes
presentes, mas também porque as circunstâncias do caso
concreto demonstravam que o roubo praticado se revestia de
maior gravidade.
IV - Segundo orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de
regime inicial de cumprimento de pena mais severo nas
hipóteses em que a gravidade concreta do crime
recomendar a medida, ainda que o réu seja primário ou a
pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. Incidência
da Súmula 83, STJ.
Agravo regimental desprovido e pedido de concessão
de habeas corpus de ofício negado.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.215.397/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe de
)
23/8/2023.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES CONSTATADO.
REGIME
INICIAL
FECHADO
CORRETAMENTE
ARBITRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado
em favor de Edenilson dos Santos Baptista contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Paraná, que manteve sentença
condenatória de 6 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão em
regime fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, §
2o, II e VII, do Código Penal). A defesa pleiteia: (a) exclusão
do concurso formal para reconhecimento de crime único; (b)
revisão da valoração negativa das circunstâncias do crime e
das consequências; (c) afastamento de referência à
embriaguez não preordenada; e (d) fixação do regime
semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o
concurso formal de crimes pode ser afastado para
reconhecimento de crime único;
(ii) analisar se a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime foi devidamente fundamentada; (iii) verificar se houve
ilegalidade no uso da embriaguez como fator negativo na
Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

dosimetria; e (iv) avaliar a legalidade da fixação do regime
inicial fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do concurso formal de crimes
está fundamentado na existência de pluralidade de vítimas
(pessoas físicas e estabelecimento comercial), o que se
enquadra na previsão do
do Código Penal, conforme
art. 70
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
4. As circunstâncias e consequências do crime foram
corretamente valoradas como desfavoráveis, em razão do
modus operandi, que incluiu grave abalo psicológico nas
vítimas, caracterizado por ameaças com armas brancas,
restrição de liberdade e sequelas emocionais comprovadas
por depoimentos.
5. A embriaguez, embora reconhecida nos autos, não
foi utilizada como fator autônomo para majoração da pena-
base, sendo a dosimetria devidamente ajustada às demais
circunstâncias desfavoráveis.
6. A fixação do regime inicial fechado encontra
respaldo no
§ 2o, "b", do Código Penal,
art. 33,
considerando a pena superior a quatro anos e inferior a
oito anos, combinada com circunstâncias judiciais
negativas que indicam maior gravidade do delito.
7. A jurisprudência do STJ limita a revisão de
dosimetria a hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia,
ausentes no caso concreto, em razão da fundamentação
idônea apresentada pelas instâncias ordinárias.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 857.656/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA.
DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. UMA UTILIZADA
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA
TERCEIRA FASE. OPERAÇÃO VÁLIDA. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que não admitiu recurso especial. O recorrente alega
violação ao artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, e
ao
§ 1o, "b", e § 3o, do Código Penal, em razão da
art. 33,
aplicação cumulativa de causas de aumento de pena e da
fixação de regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se
houve aplicação cumulativa de causas de aumento de pena
sem motivação adequada e se a fixação do regime inicial
fechado para cumprimento da pena respeitou os critérios
previstos no Código Penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

3. A realocação da causa de aumento do concurso de
agentes como circunstância judicial negativa na dosimetria
da pena-base está em conformidade com a jurisprudência,
não configurando aplicação de forma sucessiva ou em
cascata de causas de aumento.
4. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, considerando a
gravidade concreta do delito e a existência de circunstância
judicial desfavorável.
5. A quantidade de pena não é o único elemento
que o juiz deve considerar ao fixar o regime inicial de
cumprimento de pena. O
§ 3o, do Código Penal
art. 33,
prevê que a determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos
critérios previstos no
ou seja, as circunstâncias
art. 59,
judiciais negativas devem orientar o processo decisório
do juiz. No caso, o regime fechado a apenado com pena
inferior a 8 (oito) anos está devidamente fundamento na
existência de uma circunstância judicial negativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo provido para conhecer do recurso especial,
mas negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.484.802/SC,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
)
27/12/2024.

Não bastasse isto, conforme estabelece o
do Código de Processo Penal –
art. 619
CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Considerando as limitadas hipóteses de cabimento, é possível concluir que os
declaratórios, primeiro, não se prestam para reabrir o debate acerca das questões já
analisadas, sob pena de eternização da demanda; segundo, são imprestáveis para
reparo de erro judicial, ressalvadas as anomalias materiais; e, terceiro, não têm o efeito
de ensejar nova reanálise dos autos.
Aplicando tais entendimentos ao caso concreto, verifica-se que a intenção da
parte embargante é meramente rediscutir o conteúdo da decisão proferida, o que é
inviável através desta via recursal.
Portanto, em verdade, o embargante discorda da solução jurídica adotada no
julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do provimento, com a
rediscussão de questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos
vícios elencados no
do Código de Processo
art. 619
Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos
declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo
o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido
com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou
omissão, conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos
de declaração, ainda que para fins de prequestionamento,
sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal,
sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1281062/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO ELEITO.
[...]
Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi
acolhida no Acórdão quando, em sua essência e
finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas
à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos
de que não foram dissecadas todas as variantes e
possibilidades cogitadas pela defesa trazem como
consequência a certeza de que pretendem os Embargos
a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão,
o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar
o que constituiria nova manifestação de mérito em
sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa (omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos
Declaratórios, motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/4/2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MATÉRIA
PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1478259/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
27/4/2018.

Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

Além disso, é de se ressaltar que o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu
decisório, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DEC LARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
REITERAÇÃO
CONFIGURADA. WRIT ANTERIOR EM QUE DECIDIDA A
CONTROVÉRSIA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inviável o conhecimento do recurso em habeas
corpus, na medida em que se cuida de simples reiteração de
pedidos. Na decisão proferida no HC n. 626.384/PR indeferi
liminarmente o writ diante da inexistência de risco ou
ilegalidade ao direito de locomoção dos pacientes que
justificasse a concessão da ordem de ofício. Esclareci que o
pedido deduzido na impetração - impedir que seja realizado
exame de perícia nas interceptações telefônicas pelo do
Instituto Nacional de Criminalística (INC) na ação penal no
5062286-04.2015.4.04.7000/PR -, é procedimento que não
se coaduna com a finalidade do remédio heroico. Com efeito,
inexistindo qualquer constrangimento direto e concreto ao
direito de ir e vir dos pacientes, incabível a utilização do
habeas corpus para finalidades outras, notadamente quando
se pretende modificar decisões em questões processuais e
que não são dizem respeito ao direito de locomoção.
2. No caso, os embargantes pretendem a
modificação do provimento anterior, com a rediscussão
da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa. Outrossim, como cediço, o julgador não está
obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas
partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam
suficientes para embasar a decisão.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 137.734/PR, de
minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
)
11/3/2022.

PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
SÚMULA 7/STJ.
§ 4o, DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA.
ALTERAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO.
ÓBICE
DA
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO
SÚMULA 7/STJ.
(FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO
ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO
NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADA
OMISSÃO
E
CONTRARIEDADE
NO
JULGADO
COLEGIADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERO
. ANÁLISE EXPRESSA DE
INCONFORMISMO DA PARTE
TODAS
AS
TESES
DEFENSIVAS.
MOTIVAÇÃO
Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração, como recurso de
correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior,
"o julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas"
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.130.386/SP,
Jorge Mussi, DJe de
.
8/11/2017)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
Rel. Ministro RIBEIRO
REsp 1.764.230/SP,
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
)
6/3/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL. NOVA
REDAÇÃO DO
DA LEP. REINCIDÊNCIA
ART. 112
SIMPLES. INTEGRAÇÃO DA NORMA PELA ANALOGIA IN
BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE
40%. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A
SEREM SANADOS.
1. Nos limites estabelecidos pelo
do Código
art. 619
de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado
combatido.
2. O acórdão embargado foi claro em asseverara
aplicação, com o uso da analogia in bonam partem, do
contido no inciso V do referido artigo da Lei de Execução
Penal à hipótese, exigindo-se o cumprimento de 40% da
pena para a progressão de regime, caso não cometida falta
grave, pois se trata de reincidente não específico.
3. Esta Corte Superior de Justiça consolidou
jurisprudência de que a contradição ou a obscuridade não
implicam que o Tribunal deva acolher a tese apresentada
pelo recorrente: o fato de a solução adotada pelo Tribunal
não ser a que satisfaça o recorrente em nada invalida a
decisão atacada (EDcl no
Ministro
REsp n. 1.359.810/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2017)
4. [...] A existência de precedente favorável à
alegação do embargante não gera contradição no acórdão,
constituindo dado externo, e o vício se materializa com a
análise das questões internas consignados no corpo da
decisão (EDcl no AgR (EDcl no AgRg no HC n. 548.222/RS,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
- grifo
15/05/2020
nosso).
5. Resolvidas as questões com fundamentação
satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões
declinadas ou considere a existência de algum equívoco
ou erro de julgamento, não são os embargos, que
Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

possuem função processual limitada, a via própria para
De fato, "os
impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (
, de modo que é inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide"
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1076319/MG,
Rel. Ministro Lázaro Guimarães, DJe
.
22/08/2018)
6. A motivação apresentada no acórdão embargado
se mostra suficiente para respaldar as conclusões ali
lançadas, não sendo necessária a incursão na seara
constitucional. Dessa forma, o pedido do embargante
desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de
Justiça, que tem competência para análise de matéria
infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar
sobre tema constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal
(EDcl no AgRg no HC n. 618.406/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
17/12/2020)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 624.130/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/4/2021.
)

Acrescenta-se, ainda, que não se pode confundir obscuridade com julgamento
desfavorável à tese da defesa. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DO
VÍCIO DA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA A
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E 356/STF. APRESENTADA DEVIDA E
CLARA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração
quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
2. Não há vício de omissão no acórdão embargado. A
questão foi decidida clara e fundamentadamente, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de não tendo havido exame da matéria relativa à
prescrição pelo Tribunal de Justiça, constata-se a ausência
de prequestionamento a atrair a incidência das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. Mesmo que se trate de questão de ordem pública,
faz-se necessário o exame pela instância ordinária, para
permitir sua análise nesta instância.
4. Não se prestam os embargos de declaração à
livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar
entendimento jurisprudencial, irresignação que, em
verdade, revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.199.968/CE,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Con vocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe de
)
18/3/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA52682337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:36
Código de Controle do Documento: 7d13fd31-8f84-4691-9d1f-405dd5c39ac2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.186.597 / SP
Número Registro: 2024/0466206-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00194220220228260224
15046766020198260224
194220220228260224
19422022022826022415046766020198260224 194220220228260224150467660201982602246122019
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERALDO LACERDA DAMASCENO
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GERALDO LACERDA DAMASCENO
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA53024431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:38
Código de Controle do Documento: 66ad2290-d16e-4e53-b8d6-3dada5a02d75

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:38
Código de Controle do Documento: 66ad2290-d16e-4e53-b8d6-3dada5a02d75